Tribunal: TJPA
Processo: 0802884-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802884-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0802884-65.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:
GIOVANA RAMOS ARAGÃO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. IMPROCEDENTE. APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. ART.33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO INDULTO ENQUANTO NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE A SANÇÃO DO DELITO PROIBITÓRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 7º, INC. II C.C. ART. 11 E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acórdão

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 11 de junho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0802884-65.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:
GIOVANA RAMOS ARAGÃO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
, interposto em favor de
JOÃO CARLOS DA SILVA FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da
VARA DE EXECUÇÃO
DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM
(id.18268536)
, que indeferiu o pedido de indulto formulado ela defesa.

De acordo com a impetração, o ora agravante requereu ao agravado a concessão de indulto, face o preenchimento dos requisitos legais previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, pelo apenado.

Aduz o impetrante que ao agravante foi condenado em cinco delitos, totalizando o quantum da pena em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de pena privativa de liberdade. Considerando o fato em que um dos processos ao qual o agravante responde, os autos de nº 0000969-03.2010.814.0064, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no qual fora aplicada a pena de 2 (dois) anos., o que entende fazer jus ao referido benefício.

Alega que o juízo originário indeferiu o pedido, sob o fundamento que o apenado cumpria pena em crimes impeditivos (art.7º, II, do Decreto nº 11.302/2022) o que obstaria o reconhecimento do referido pedido formulado.

Suscita o agravante, que embora tenha sido condenado pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), tal fato não justifica o afastamento do art. 5º e na aplicação isolada do art. 11 do Decreto referido, tendo em vista os dispositivos, devem ser analisados conjuntamente e observados em sua completude, já que não são divergentes, mas coesos e unívocos, e diante do art.5º do Decreto 11.302, que estabelece a hipótese de concessão de indulto em caso de condenação por delito com pena máxima abstrata não superior a 5 (cinco) anos, o que preenche os requisitos, para sua concessão.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
(id.18268535), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada, (id.18268538).

Nesta
Superior Instância
(id.18624750), a Procuradoria de Justiça,

manifestou-se, através da Dra. Joana Chagas Coutinho pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, adianto, tenho que o recurso
merece prosperar
.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reformar da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções que negou o benefício do indulto, alegando que estão preenchidos os requisitos objetivos para concessão da benesse,
face o preenchimento dos requisitos legais previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, pelo apenado
.

Adianto, desde logo, que
razão não assiste ao ora agravante
.

Como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém.

Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade, nos moldes do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Diante disso, a jurisprudência afirma que "
a sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial
" (STJ - HC n.º 486.272/SP, Relator Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, DJe 17.06.2019).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o pleito defensivo fora indeferido pelo Juízo da Execução Penal, nos seguintes termos:

O indulto constitui faculdade atribuída ao Presidente da República (art. 84, XII, da CF), que aprecia não apenas a conveniência e oportunidade de sua concessão, mas ainda os seus requisitos.

Nesse sentido, ao editar o decreto, a autoridade competente inovou em relação aos requisitos necessários para concessão da benesse, tendo em vista que em relação ao art. 5º do decreto houve a dispensa de fração mínima de cumprimento de pena e condições pessoais do agente para declaração do indulto, senão vejamos:

"Art. 5º: Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal"

Excetua-se da referida regra os crimes previstos no art. 7º do decreto, dentre os quais, aqueles vedados constitucionalmente, como ocorre em relação aos crimes hediondos e assemelhados.

Entretanto, a regra do art. 5º não se aplica isoladamente, devendo-se observar o disposto § Único, do art. 11º, do referido decreto:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena, na hipótese de haver concurso com os pelo crime impeditivo do benefício crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

No caso em tela, verifica-se que o (a) apenado (a) possui duas condenações em execução nos autos, sendo uma delas por crime(s) impeditivo(s), qual seja, TRÁFICO DE DROGAS, prevista no art. 7º, I, do decreto, no total de 6a6m0d.

Na forma do artigo 11, § Único, do decreto, verifico que o(a) apenado(a) não possui o requisito objetivo para ter direito ao indulto requerido, tendo em vista que até 25-12-2022 ainda não havia cumprido integralmente a pena referente ao crime impeditivo.

Ante o exposto, ausente requisito objetivo previsto no referido Decreto, INDEFIRO o pedido de INDULTO.”

Assim, em que pesem os argumentos recursais, no que concerne ao indulto, verifica-se que o agravante não alcançou o requisito objetivo, conforme dispõe o artigo 5º do Decreto 11.302/22,
in verbis
:

Art. 5º: Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Estabelece ainda o art.7º do mesmo dispositivo legal.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

Como se observa, o art. 7º acima transcrito cria exceções às regras previstas nos artigos antecedentes, não permitindo que o indulto natalino seja concedido aos apenados condenados por crime hediondo ou a eles equiparados.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

Diante do dispositivo legal, a concessão de indulto, por discricionariedade do Presidente da República, alcança pessoas sentenciadas por crime com pena abstrata não superior a 05 (cinco) anos, independente do percentual já cumprido, que na hipótese de concurso de crimes será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Sobre o tema, veja-se o entendimento do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5º E DO ART. 11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, afirmou a "Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal". Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que "O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.). 3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o reconhecimento da constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022 não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Ademais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.330, a par de não ter sido posta em questão a constitucionalidade do art. 5º do mencionado Decreto, a Presidente do STF, Mina. ROSA WEBER, em decisão de 16/01/2023, deferiu o pedido de medida cautelar "para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022". 4. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial. 5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto). 6. Chega-se a tal interpretação levando-se, em conta, em primeiro lugar, o texto do parágrafo único do art. 5º que expressamente consigna que, "na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal". 7. Ademais, é de se reconhecer que, se o art. 11 quisesse estabelecer critério complementar de observância também de limite de pena máxima após a soma ou a unificação de penas, o próprio artigo 11 teria especificado expressamente esse limite ou se reportado a critério posto em outro dispositivo do Decreto, mas não o fez. E, "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Precedentes. 8. Por fim, a correta interpretação sistêmica a se dar às duas normas em comento exsurge, sem sombra de dúvidas, quando se lê o texto do parágrafo único do art. 11. Nele expressamente se veda a concessão de indulto a crime não impeditivo, enquanto não tiver sido cumprida a pena integral do crime impeditivo. A contrario sensu, tem-se que o apenado que tiver cometido um crime impeditivo e outro não impeditivo poderá, sim, receber o indulto. Veja-se que, se não a totalidade, a grande maioria dos delitos indicados como impeditivos no art. 7º do Decreto possuem pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Com isso em mente, se a soma das penas, por si só, constituísse um óbice à concessão do indulto, um executado que tivesse cometido furto simples ou receptação simples (cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos) em concurso com tráfico de drogas (pena de reclusão de 5 a 15 anos), jamais poderia receber o indulto se fossem somadas suas penas em abstrato ou em concreto, já que a pena mínima do tráfico já é de 5 anos e, somada à pena mínima do furto (1 ano), excederia o patamar de 5 anos. No entanto, não foi isso que o parágrafo único do art. 11 deliberou. 9. Situação em que a decisão agravada concedeu a ordem de ofício, para restabelecer decisão do Juízo de execução que havia concedido ao paciente o indulto de duas penas de furto simples, nos quais o apenado era primário, não havendo crime impeditivo entre as execuções penais do reeducando. 10.Agravoregimental do Ministério Público estadual a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Em uma interpretação conjunta do Decreto 11.302/2022
, para que ocorra sua concessão,
exige-se os seguintes requisitos quando há prática de mais de um crime, além da pena em abstrato não maior que 05 (cinco) anos: 1) cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo do benefício; 2) que o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto); e 3) que o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).

Conforme se observa de decisão ora debatida, o pedido de indulto fora indeferido, tendo em vista que o apenado responde duas condenações, dentre uma delas está o crime impeditivo, tipificados no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, e considerando ainda que na data do dia 25/12/2022 o apenado ainda não havia cumprido integralmente a pena referente ao crime impeditivo.

Desta forma, entendo que a decisão questionada deve ser mantida, pois a
concessão de INDULTO da pena requer o preenchimento de requisitos, os quais não foram preenchidos pelo ora agravante.

Nesse sentido:

Agravo de Execução Indeferimento de indulto com fulcro no Decreto 11.302/2022 - Irresignação defensiva - Não acolhimento. Sentenciado condenado pela prática de crimes de roubo, sequestro e cárcere privado e associação criminosa. Incidência do art. 7º, inc. II c.c. art. 11 e parágrafo único, do Decreto Presidencial. Vedação expressa da concessão de indulto ao crime não impeditivo, enquanto não cumprida a pena dos crimes impeditivos (roubos). Precedentes. Manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido. (TJ/SP – EP nº 00017489220238260509 Araçatuba, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 26/07/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/07/2023). Grifei

AGRAVO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REFORMA PARA CONCEDER INDULTO QUANTO AOS CRIMES DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA. EXPRESSA VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEDUCANDO QUE TAMBÉM CUMPRE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (CRIME IMPEDITIVO). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO I E ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/PR AGRAVO DE EXECUÇÃODECISÃO 40003399820238160021 Não definida, Relator: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, Data de Julgamento: 03/06/2023, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023). Grifo nosso.

Isto posto, acompanho o parecer ministerial, conheço do Agravo de Execução, entretanto, nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada nos seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de junho de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/06/2024